Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701455-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator